Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702596-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Yonne Castro Bezerra Silva e outros Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yonne Castro Bezerra Silva e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0713935-40.2023.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de Ação de Conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ASHER CASTRO SILVA e YALLE CASTRO SILVA, ambos representados por sua genitora YONNE CASTRO BEZERRA SILVA bem como por direito próprio YONNE CASTRO BEZERRA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL. Relata a parte autora que no dia 06/05/2023, por vota das 06h10, seu cônjuge, Paulo Roberto Silva Santos Castro, 38 anos, se dirigiu a Unidade Básica de Saúde (UBS 4 Samambaia) apresentando dores no abdomên e tórax, náuseas e vômitos. Informa que seu marido ficou na UBS das 06h10 até às 10h16 da manhã, e foi evidenciado uma hiperemia, contudo nenhum exame ou hemograma foi solicitado, apenas receitadas medicações. Foi verificada a necessidade de atendimento emergencial, sendo orientado a se dirigir a uma UPA, não sendo chamada ambulância ou outro transporte, mesmo com a verificação de se tratar de caso emergencial. Relata que Paulo Roberto entrou em contato com a terceira Requerente pedindo que ela ligasse para o SAMU e CBMDF, pois estava sentindo muita dor de cabeça, dor no tórax, falta de ar, não tendo forças nem condições de ir sozinho à UPA, no entanto, foi comunicado que não havia viaturas para levá-lo a UPA. Diz que Paulo Roberto conseguiu se admitido na UPA, às 13h28 e só foi atendido pelo médico às 16h10, mesmo contando no relatório da UBS “queda grave do estado geral” e somente às 19h14 foi feito raio-x que indicou infiltração pulmonar, sendo que o diagnóstico inicial havia sido úlcera, entretanto, a medicação às 04h33 do dia seguinte continuava sendo para o estômago. Aduz que às 06h26 do dia 07/05/2023 foi realizada a intubação orotraqueal quando foi verificado que o paciente apresentava grande secreção sanguinolenta que foi aspirada evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, sendo que após tentativas de ressuscitação foi declarado o óbito de seu cônjuge como ocorrido às 06h59 do dia 07/05/2023. Afirma que mesmo após o passamento foi aplicada no paciente ampola de epinefrina e suxametonio e que o Instituto Médico Legal constatou que a causa da morte de Paulo Roberto Silva Santos Castro foi pneumonia aguda (sugestivo bacteriana) associado a hemorragia pulmonar e necrose tubular aguda. Sustenta que a desídia no atendimento médico prestado ao seu cônjuge o levou a morte, deixando a Requerente, e seus dois filhos, um de 4 meses e outro de dois anos, sem amparo financeiro já que seu marido era o provedor da família. Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que o réu seja condenado a pagar à autora o importe de 1⁄2 salário-mínimo para cada um dos requerentes. A inicial veio acompanhada dos documentos elencados na folha de rosto. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. No caso em tela, o pedido realizado a título de antecipação de tutela tem índole evidentemente satisfativa, incompatível com a essência do provimento antecipatório, já que a Autora almeja obter, em sede de antecipação, provimento que se confunde com o mérito da demanda, pois pretende que o réu seja antecipadamente condenado a pagar pensão a si e aos menores Requerentes. Da análise dos autos, é clara a constatação de que a tutela que se pretende corresponde exatamente à deduzida como provimento final, o que esvaziaria o pedido principal. Assim, destaca-se o entendimento do E. TJDFT sobre o assunto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO IMEDIATA DE PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para concessão imediata de pensão por morte à autora. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a antecipação de tutela pedida na origem. 2. A princípio não há motivos para modificar a decisão agravada, considerando-se que, no momento, inexistem elementos suficientes para comprovar que a autora é portadora de deficiência mental ou intelectual e que faz direito à pensão civil, em virtude do falecimento do seu genitor. 2.1. Acolher o pleito da agravante, importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.2. Diante da ausência de demonstração que justifique, in limine, a alteração requerida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 2.3. Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal: "(...)2. A medida antecipatória da tutela requerida pela autora demanda dilação probatória e, em face do seu caráter alimentar, tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime". (07335261320218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 8/3/2022.) 3. Recurso improvido. (Acórdão 1768223, 07330518620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. HABILITAÇÃO DO FILHO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA OBSTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A medida antecipatória da tutela requerida requer dilação probatória e, em decorrência do seu caráter alimentar, tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC. 3. Não é cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1755704, 07240057320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Indefiro, nestes termos, o pedido emergencial.” (grifos no original) Os agravantes afirmam em suas razões recursais (Id. 55217170), em síntese, que o Juízo de origem, ao decidir, não observou os requisitos inerentes às tutelas antecipadas, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Verberam que é possível, por meio de tutela antecipada, fixar os valores alusivos ao pensionamento vislumbrado pelos recorrentes em virtude do falecimento do genitor dos infantes, que teria decorrido, supostamente, de falha na prestação de serviços médicos. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reformado o decisório impugnado, com a fixação de pensionamento para cada um dos recorrentes no valor correspondente a 1⁄2 salário mínimo mensal. Os agravantes estão dispensados do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, pois foi concedida a gratuidade de justiça na origem. (Id. 55217170) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso os agravantes requerem o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação, por meio da tutela antecipada, o pensionamento em favor dos recorrentes no montante de 1⁄2 salário mínimo mensal, em virtude da suposta ocorrência de falha na prestação de serviço médico que teria causado a morte do genitor dos infantes. No presente caso nota-se que o requerimento de antecipação da tutela se confunde com a pretensão deduzida na peça de ingresso. Assim, o deferimento da medida perseguida pelos recorrentes esgotaria o objeto da demanda, em desacordo com a norma prevista no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil[1] Ademais, a correta quantificação dos valores a serem pagos e o exame dos dados factuais necessários para determinar a possibilidade de condenação do réu a pagar o pensionamento vislumbrado pelos ora recorrentes demandaria dilação probatória, procedimento incompatível com o juízo de cognição sumária inerente à antecipação da tutela recursal. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR INVALIDEZ. ERRO MÉDICO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA SATISFATIA E IRREVERSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretende a agravante em sede de antecipação de tutela receber pensão por invalidez em razão de erro médico. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 3. Necessária dilação probatória, não sendo possível em sede de cognição sumária apenas com os laudos apresentados pela parte agravante reconhecer o erro médico que em tese a incapacitou. 3.1. Não estando presente a probabilidade do direito alegado. 4. Além disso, o pedido tem natureza satisfativa e caráter irreversível não sendo possível sua concessão em face da Fazenda Pública. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão no 1798886, 07412110320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CICIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA IRREVERSÍVEL. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. In casu, verifica-se que tutela de urgência requerida pelo Agravante equivale ao resultado pretendido com o julgamento de mérito do processo, qual seja, a reparação dos danos causados em razão da suposta falha da prestação de serviços por parte dos Agravados. 2.1. Entretanto, eventual falha na prestação dos serviços somente pode ser esclarecida mediante ampla produção de provas, o que exige o regular trâmite processual, garantindo-se aos envolvidos o direito ao contraditório e ampla defesa, o que não se mostra cabível na via cognitiva estreita das tutelas provisórias. 3. O art. 300, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." Destarte, eventual antecipação da tutela nessa fase processual ensejará na irreversibilidade do provimento em caso de improcedência da ação na origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado. (Acórdão no 1746708, 07243593520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não está demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.